Tribunal: TJBA
Processo: 8001477-18.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001477-18.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MOTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a modificação do julgado.

III. Razões de decidir
3. A contradição que autoriza embargos é a interna, o que não se verificou no voto condutor do acórdão impugnado.
4. A decisão está suficientemente fundamentada, com análise completa da ausência de prova idônea quanto à contratação bancária.
5. A indenização por danos morais foi fixada de forma razoável, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A restituição em dobro observou o art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz da boa-fé objetiva e da jurisprudência consolidada.
7. Os juros moratórios foram fixados com termo inicial a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
8. A oposição dos aclaratórios visou reabrir discussão meritória já decidida, finalidade que não se coaduna com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de vícios formais no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração. 2. O recurso não se presta à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 371; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001477-18.2021.8.05.0018
, em que figuram como embargante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como embargada
MARIA MOTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR